Tribunal: TJMT
Processo: 1011113-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011113-19.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1011113-19.2021.8.11.0000
Agravante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Agravado: Willian Lima dos Santos
Proc. origem: 1005709-92.2020.8.11.0041
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
A agravante Porto Seguro Cia de Seguros Gerais requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
No entanto, não houve demonstração fundamentada pela agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Assim, ao menos a uma análise preliminar, não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, indefere-se o pedido de reconsideração.
Certifique-se a Secretaria acerca da apresentação de contraminuta pelo agravado.
Após, conclusos.
Cuiabá, 06 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator